Tribunal: STF
Processo: ARE 1575030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 120/2022. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA CONSTATAÇÃO DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I - CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta por agente comunitária de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do município à implantação do adicional de insalubridade previsto no art. 198, § 10 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 120/2022.



    II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. A questão controvertida consiste em aferir se a Apelante, agente comunitária de saúde, faz jus à percepção do adicional de insalubridade previsto no art. 198, § 10, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 120, de 2022, sem a apresentação de Laudo Técnico exigido pela Lei Municipal.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. O regime remuneratório dos servidores públicos somente pode ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 37, X, da CF.



    4. A Lei Municipal n.º 546/2018, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da saúde do município de Miracema do Tocantins, condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à realização de laudo técnico para constatação da insalubridade.



    5. A interpretação lógica da norma municipal atrela a garantia do adicional de insalubridade à apresentação de prévio estudo técnico para atestar a situação de insalubridade e a permanência ou habitualidade da exposição do servidor.



    6. A Apelante desistiu da produção de prova pericial em juízo, restando ausente laudo técnico a comprovar eventual labor em situação desfavorável.



    7. A Emenda Constitucional n.º 120/22 não detém aplicação automática, sob pena de fragilização da autonomia dos entes federativos e da estrutura federativa descentralizada.



    8. Não cabe ao Judiciário impor ao município a obrigação de implementar o direito ao adicional de insalubridade sem a observância dos requisitos legais, sob pena de usurpação do princípio da separação dos poderes.



    9. A prova técnica é imprescindível para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Recurso não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente